Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-55.2019.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA LIMA CORSINO - CPF: 051.005.521-40 (RECORRIDO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), AMANDA DOS SANTOS BERNARDES PINHEIRO - CPF: 018.444.641-48 (RECORRENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO - CPF: 034.619.141-69 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração

1002109-55.2019.8.11.0055

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Embargante(s):

AMANDA DOS SANTOS BERNARDES PINHEIRO e ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO

Embargado(s):

ANGELICA LIMA CORSINO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AGRESSÃO A PROFISSIONAL DA SAÚDE – AMBIENTE HOSPITALAR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - LESÃO À INTEGRIDADE CORPORAL QUE ENSEJA REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO - EXPOSIÇÃO DOS FATOS COM INTENÇÃO DIFAMATÓRIA – COMPENSAÇÃO DE VALORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A agressão física e verbal configura o ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada no ambiente de trabalho da vítima, menor de idade, o que enseja a responsabilização por dano moral.

2.Desimporta investigar as causas que teriam dado origem as agressões para fins de aferir a responsabilidade dos reclamados. O reconhecimento do ato ilícito, do dano moral e do nexo entre eles decorre da violação da intimidade da autora pelas agressões protagonizadas pelos demandados, além da exposição desnecessária da vida privada, tudo isso a afrontar os valores estabelecidos no art. 5º, X da CF.

3.A incolumidade física é um dos atributos da personalidade da pessoa. Portanto, a agressão física perpetrada pelos demandados gera abalo moral indenizável.

4.Do mesmo modo, a autora deve ser condenada a compensação por danos morais em favor dos reclamados, uma vez que realizou a exposição dos requeridos em diversas publicações em redes sociais em caráter difamatório.

5.Portanto, em havendo condenação recíproca a compensar os danos morais sofridos, deve ser realizada a compensação dos valores em fase de liquidação de sentença.

6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Sem delongas, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023